Tribunal: TJMT
Processo: 1007949-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007949-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), IVAN ANDRE DE AMORIM - CPF: 033.464.351-13 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1007949-41.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: IVAN ANDRE DE AMORIM

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO QUE CUMPRIA PENA NO REGIME SEMIABERTO – PRÁTICA DE FALTAS GRAVES – DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E COMETIMENTO DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO – MANUTENÇÃO DO PENITENTE NO REGIME INTERMEDIÁRIO – DECISÃO FUNDAMENTADA NO FATO DE O REEDUCANDO NÃO OSTENTAR CONDENAÇÕES E DA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE REGRESSÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O FECHADO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA – COMPARECIMENTO À CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA REATIVAÇÃO DO APARELHO E PERANTE A FUNDAÇÃO NOVA CHANCE (FUNAC) PARA JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES – REEDUCANDO QUE NÃO FOI DENUNCIADO PELO CRIME PELO QUAL ESTAVA SENDO INVESTIGADO – ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO, SOMADOS AOS INDICATIVOS DE RESSOCIALIZAÇÃO –
AGRAVO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o cometimento de falta grave ou de crime doloso, no curso da execução da pena, autoriza a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, mesmo que seja estabelecido de forma mais gravosa do que a fixada na sentença condenatória (LEP, art. 118, I), não havendo falar em ofensa a coisa julgada. Precedentes
” [STJ, AgRg no REsp n. 1.778.649/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020].

“
A análise de cada situação fática/jurídica deve observar ‘aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal”
(TJMT, AgExp. 0003016-33.2016.8.11.0029), cabendo ao “
Juízo da Execução analisar as circunstâncias do caso concreto para decidir pelo recrudescimento, ou não, do regime prisional
” (TJMT, AgExp. 1000199-56.2022.8.11.0000).

Conquanto reconhecida a existência de faltas graves – consistentes no descumprimento da monitoração eletrônica e a prática de novo crime doloso –, nada obsta a manutenção do regime semiaberto, quando o reeducando estiver inclinado à ressocialização e não ter sido denunciado pelo delito no curso da execução penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1007949-41.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: IVAN ANDRÉ DE AMORIM

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Criminal de Cuiabá/MT (Juízo das Execuções Penais), nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0002663-61.2010.811.0042, que, apesar de reconhecer a prática de faltas graves, manteve o reeducando no regime semiaberto.

Nas suas razões recursais, a acusação verbera que o requerido:
1)
“
praticou primeiramente a falta grave consistente em fuga mediante a desativação da tornozeleira eletrônica ainda no ano de 2019
”;

2)
não compareceu em juízo “
e teve seu monitoramento eletrônico desativado, tendo sido recapturado somente após a prática de novo crime, cuja prisão se deu em 23/4/2020”
;

3) “
violou de forma severa as regras para cumprimento da pena em regime intermediário”
, razão pela qual deve ser regredido definitivamente ao regime mais grave.

Ao final, pugna pela reforma da decisão objurgada, expedindo-se mandado de prisão para recapturar o agravado para que continue o cumprimento da pena no regime fechado [doc. digital n. 207964680].

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do agravo de execução, mantendo-se incólume a decisão recorrida, porque “
regressão de regime é extremamente desproporcional ao caso em tela, sendo medida inadequada e comprometedora para a ressocialização”
[doc. digital n. 207964686].

O magistrado de origem, em juízo de retratação, manteve a decisão invectivada [doc. digital n. 207964683].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso acusatório

[doc. digital n. 209436658].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1007949-41.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

IVAN ANDRÉ DE AMORIM
cumpre pena unificada de 18 (dezoito) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão, decorrente de 3 (três) condenações penais transitadas em julgado – pela prática de crimes contra o patrimônio [arts. 157,
caput
; 157, §2
o
; 157, §2
o
, c/c o art. 14, II, todos do CP]

–, consoante se infere do Processo Executivo n. 0002663-61.2010.811.0042.

Consta que, em
16
de julho de 2018
, o reeducando progrediu de regime para o semiaberto, mediante a fixação de medidas cautelares; contudo, no dia
6 de fevereiro de 2019
, teve seu monitoramento eletrônico desativado.

Em
23 de abril de 2020
, IVAN foi preso pela prática de novo crime doloso no curso da execução [roubo majorado e associação criminosa], conforme se observa no APF n. 10933-25.2020.811.0042.

Diante desses fatos, o juízo das Execuções Penais regrediu cautelarmente o regime de pena do reeducando e expediu mandado de prisão em seu desfavor (mov. 10.1 – SEEU).

No petitório aviado em
4 de maio de 2020
, a defesa informou que o reeducando estava internado no Hospital Municipal de Cuiabá, em decorrência de ter sido atingido por um disparo de arma de fogo quando do cometimento do crime de roubo majorado, de modo que, em decorrência de seu estado de saúde, requereu a concessão do benefício da prisão domiciliar, nos termos do artigo 117, II, da LEP (mov. 11.1 – SEEU).

Ato contínuo, o juízo singular designou audiência de justificação (mov. 23.1 – SEEU), a qual não se realizou por conta da pandemia do coronavírus, mais precisamente em razão “
do isolamento do raio em que o reeducando se encontrava”
(mov. 33.1 – SEEU).

Diante dos fatos, o juiz determinou a apresentação de justificativa escrita; contudo, a defesa se resumiu a impugnar o cálculo de pena, nada arguindo sobre o descumprimento das condições do regime, enquanto o Ministério Público pugnou pela regressão definitiva (movs. 43.1 e 46.1 - SEEU).

No dia
23 de novembro de 2020
, o Juiz das Execuções desta Capital manteve o reeducando no regime semiaberto e reconheceu a suspeição de benefícios executórios, em decisão assim exarada:

“O recuperando não apresentou qualquer justificativa plausível, demonstrando com isso que não pretendia se submeter às obrigações que lhe foram impostas para permanecer no regime mais brando, já que após a sua progressão ao regime semiaberto (em 16.07.2018), o recuperando teve sua tornozeleira desativada em 06.02.2019, sem qualquer comunicação à Central de Monitoramento. Ademais, se envolveu em novo delito (em 23.04.2020) – APF - 10933-25.2020.8.11.0042, da 5a vara criminal de Cuiabá – já foi solto.

No entanto, entendo ser razoável a manutenção do regime de cumprimento de pena, já que não ostenta nova condenação.

Ademais, a situação emergencial decretada em virtude da pandemia vivenciada clama pela adoção de medidas preventivas, para que espaços superpopulosos, entre os quais as unidades prisionais, sejam – tanto quanto possível – esvaziados (Recomendação 62 CNJ).

Contudo, advirto-o que novo cometimento de falta ensejará a regressão para regime mais grave.

Desse modo, data vênia a manifestação ministerial, mantenho o recuperando no regime semiaberto e reconheço como interrupção o período de 06.02.2019 (desativação) à 22.04.2020 (dia anterior à prisão).

Fixo a data-base para o dia 23.04.2020 (última prisão).

Nestes termos, atualize-se o cálculo de pena.

DA CHECAGEM

Diante da necessidade de adequar o regime de cumprimento de pena do(a) recuperando(a), oficie-se à unidade prisional para que, no prazo de 24 horas, encaminhe a este juízo declaração de residência do(a) apenado(a) (endereço onde pretende residir em caso de soltura) – cuja cópia deve acompanhar o ofício – e checagem do(a) mesmo(a)”
(mov. 49.1 – SEEU).

Não desconheço que o descumprimento injustificado das condições impostas, quando da concessão da progressão de regime, sujeita o reeducando à regressão prisional, a teor do contido no artigo 118, I, da LEP.

Todavia, embora não haja dúvida de que o recorrido tenha praticado falta grave no curso da execução de sua pena privativa de liberdade, a conservação do regime semiaberto é a solução mais adequada e razoável para o caso em concreto.

O artigo 57 da LEP dispõe que “
na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”
.

In casu
, embora IVAN tenha descumprido as condições da monitoração eletrônica, observo pelos documentos juntados no Executivo de Pena que ele se dirigiu à Secretaria de Segurança Pública em 17 de maio de 2023 para realizar a reativação da tornozeleira eletrônica (mov. 160.1 – SEEU), bem como, no período de 16 de dezembro de 2020 a 7 de agosto de 2023, compareceu à Fundação Nova Chance (FUNAC) para justificar suas atividades.

No que tange à prática de novo crime doloso no curso da execução, verifico pelo Sistema de Andamentos Processuais deste Tribunal de Justiça [autos do IP n. 10933-25.2020.811.0042] que o agravado sequer foi denunciado pelo Ministério Público.

Dos documentos coligidos é possível inferir sua inclinação à ressocialização, especialmente pelo desígnio em se reinserir no convívio social e cumprir as demais medidas estabelecidas.

Isso porque o agravado:
a)
tem mantido seu endereço atualizado [sempre informando seu domicílio e telefone para contato];
b)
se apresenta periodicamente em instituição governamental, desde o segundo semestre de 2020, para justificar suas atividades;
c)
não praticou nenhuma outra infração penal e nem foi condenado definitivamente durante o cumprimento de pena no regime intermediário.

Não há dúvidas de que o tema em questão protesta por uma percepção jurídica que contemple não apenas os anseios legais, mas principalmente a aplicação de princípios que norteiam a garantia de direitos fundamentais, incluindo a humanidade das penas.

Sobre o tema, Rodrigo Duque Estrada Roig preleciona:

“No Brasil, o princípio da humanidade decorre do fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e do princípio da prevalência dos direitos humanos (art. 4o, II, da CF), amparando o Estado Republicano e Democrático de Direito.
Em sede de Execução Penal, o princípio funciona como elemento de contenção da irracionalidade do poder punitivo (...). Em uma visão redutora da execução penal, a humanidade também se identifica com o imperativo da alteridade, exigindo do magistrado da execução uma diferente percepção jurídica, social e humana da pessoa presa, capaz de reconhecê-la como sujeito de direitos
”
(Execução Penal. Teoria Crítica, Atualizado conforme a Lei n. 13.964/2019, 5a ed. Editora Reuters, p. 26).

Nesse quadro, não há como coadunar com os alaridos recursais do Ministério Público e nem se afigura racional obstar o tratamento pedagógico entendido pelo Juízo da Execução [ainda que nas circunstâncias extremas da pandemia global] como o mais adequado, apenas com base na interpretação literal das disposições contidas no texto legal.

A medida extrema de regressão para o regime fechado desvirtuaria, até mesmo, os objetivos insculpidos na CF e na LEP acerca da ressocialização do apenado, uma vez que sua recondução ao cárcere, inserindo-o em ambiente extremamente lotado e hostil, certamente dificultaria a sua reinserção à sociedade.

O STJ, inclusive, tem aplicado o direito além da interpretação literal do art. 118, I, da LEP, valendo-se também dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, dentre outros, para, diante das peculiaridades do caso concreto, manter decisão que nega a regressão de regime quando existentes “
indicativos de ressocialização”
,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. EXCECIONAL SITUAÇÃO QUE JUSTIFICOU A NÃO REGRESSÃO DO REGIME. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INADMISSÍVEIS DE ENFRENTAMENTO PELA VIA ESPECIAL. SÚM. 126/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Ainda que tenha havido a prática de falta grave no curso da execução penal, a excepcional não regressão de regime prisional diante da aplicação dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade na valoração das peculiaridades do caso concreto encontra obstáculo de discussão pela via especial ante o óbice da Súm. 126/STJ. 2. Na espécie, as instâncias ordinárias deixaram da regredir o regime prisional do apenado em razão de o novo crime praticado não revelar elevado desvalor a bens jurídicos mais relevantes (art. 306, CTB), bem como diante dos indicativos de ressocialização, já que o reeducando está efetivamente buscando sua ressocialização (...). 3. Mutatis mutandis, a resolução dada ao caso pelas instâncias ordinárias encontra acolhida na própria jurisprudência deste Superior Tribunal como nos julgamentos dos temas de aplicação de medida de segurança ambulatorial a crimes com reclusão ou na fixação mais benéfica de regimes. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.850.902/MT, Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma,29/6/2020).

No mesmo sentido, trago precedente deste Tribunal:

“Para fins de regressão do regime de cumprimento de pena, deve-se ser levado em conta, para a avaliação da sua necessidade ou não, a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências da falta, bem como o apenado e o seu tempo de prisão, como disposto no artigo 57 da LEP”
(AgExp. 1008917-42.2022.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 04/02/2019)

“A irregularidade no comparecimento mensal e a desativação da tornozeleira eletrônica não devem ser considerados automaticamente como período de pena não cumprida se a agravada: possui endereço fixo informado nos autos, exerce atividade lícita e se empenhou em justificar suas atividades.”
(AgExp. 1026822-26.2023.8.11.0000, Des Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 12/03/2024)

Desse modo, a deliberação almejada pelo órgão ministerial [regressão de regime] não atenderia à função ressocializadora da pena, tampouco às diretrizes estipuladas pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Cabe ainda rememorar que o agravado, em que pese não tenha sido regredido de regime, foi sancionado tanto com a interrupção do cumprimento da sua pena [de 6.2.2019 a 22.4.2020] quanto com a alteração da data base [para 23.4.2020].

Com efeito, impõe-se preservar a decisão do Juízo da Execução que manteve o apenado no
regime semiaberto
, ao invés de submetê-lo às sanções mais severas previstas na lei de regência.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024